Tribunal: TJDFT
Processo: 0738685-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento e agravo interno. Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. CCB 50.
A desconsideração da personalidade jurídica depende do abuso traduzido em inequívoco desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado.